Tribunal: TJPA
Processo: 0812562-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10819 - Aliciamento de eleitores
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812562-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIELSON SOUZA DA COSTA

IMPETRADO: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 17 da Lei n.º 10.826/03, sob a alegação de que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o decreto de prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado nos termos do art. 312 do CPP; e

(ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de quantidade considerável de armamentos e materiais para produção de armas caseiras, bem como do risco de reiteração delitiva, em virtude do paciente responder a outra ação penal.

4. Inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam, ressaltando-se que as qualidades pessoais do paciente não têm o condão de afastar, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 da Corte.

5. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser conhecido, por ausência de comprovação de prévio enfrentamento pela autoridade coatora, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte o
mandamus
, e na parte conhecida,
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDIELSON SOUZA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Narra o impetrante que o paciente está custodiado preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 17, da Lei n.º 10.826/03.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, alegando ainda possuir o paciente predicados pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão do coacto. Subsidiariamente, postula a substituição da medida extrema por cautelares diversas ou prisão domiciliar por ser pai de filhos menores, e, no mérito, sua concessão em definitivo
.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 17, da Lei n.º 10.826/03.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa,
verbis:

“(...) Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça consta dos autos flagranciais em síntese que: ‘O condutor, DPC THEO REIS SCHULER, informa que no dia 18/06/2025, em conjunto com a equipe policial formada pelos IPCS DONATO, TAMIRIS e IZAIAS, por volta das 08:45 foi dado cumprimento ao mandado de apreensão nº 0800522-17.2025.8.14.0401 no endereço comercial barbearia clube 45, térreo e parte de trás, situada na Av. Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, Belém - PA. QUE durante a busca foi identificado o responsável do estabelecimento no local que se identificou como EDIELSON SOUZA DA COSTA, CPF 949.210.242-00. QUE a guarnição adentrou o estabelecimento e na parte de trás de uma placa de açaí foram encontradas 2 armas de fogo de cano longo e após pesquisa minuciosa no local foram encontrados e apreendidos os seguintes objetos: 1 ESMERILHADEIRA, MARCA MAKITA; 01 SERRA MARCA BOSCH; 1 MÁQUINA DE SOLDA MARCA BOXER; 1 CARABINA DE REPETIÇÃO CALIBRE NÃO IDENTIFICADO: 1 RIFLE PUMP DE REPETIÇÃO, CALIBRE APARENTE 40; 1 ESPINGARDA CAL. 12, SEM CORONHA; 1 ESPINGARDA DE PRESSÃO; 1 ARMA DE BRINQUEDO COR PRETA; 3 CORONHAS DE ESPINGARDA; 2 CARREGADOR PT 740, CAL 40; 2 EMPUNHADURAS DE ESPINGARDA;2 BLOCOS DE MADEIRA; 17 MUNIÇÃO CALIBRE.40; 01 MUNIÇÃO CALIBRE 38 PICOTADA; 1 MUNIÇÃO CALIBRE 32; DIVERSAS PEÇAS NÃO DEFINIDAS. QUE na medida que foram encontrados os armamentos e equipamentos foi dado voz de prisão a EDIELSON SOUZA DA COSTA e apreendido o celular que estava em sua posse 01 CELULAR XIAOMI HYPER 05, REDMI NOTE 11, COR AZUL CLARO, IMEI 866.966.065.314.903 e 866.966.065.314.911.’

Nesse passo, comprovada a materialidade do fato e havendo robustos indicativos acerca da autoria, resta clara a necessidade de decretação da segregação cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Diante desses elementos,
denota-se a necessidade de segregação para a contenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal,
uma vez que, com isso, tem-se a concreta expectativa de que cometa novos atos, enquanto solto, vez que há suspeita de possível envolvimento com o crime organizado, dado a
quantidade de armamentos encontrados e o material para produção de armas caseiras
. Ademais, ressalta-se que o
autuado possui antecedentes criminais respondendo por outro delito, de falsificação de moeda
.

(...)

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EDIELSON SOUZA DA COSTA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime praticado, em tese, pelo coacto,
amparando-se o decreto preventivo na necessidade de garantir a ordem pública,
especialmente em razão da quantidade considerável de armamento e de material para produção de armas caseiras apreendidas no estabelecimento comercial de propriedade do coacto,
e ainda, assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva,
tendo em vista que o paciente responde a outro processo criminal,
fundamentos aptos a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de inocência não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, mais de 6kg (seis quilos) de cocaína, além de 130g (cento e trinta gramas) de Cetamina (e-STJ fl. 62), enfatizando, ainda, que se trata do delito de tráfico de drogas supostamente praticado de forma reiterada e organizada.

Corroborando a compreensão de primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que se afigura "[...] necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada
não só pela quantidade de entorpecentes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão (aproximadamente 6kg de cocaína), mas também
pela variedade de munições e armas encontradas no local, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que demonstram, in casu, a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.559/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação capaz de ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser o paciente pai de filhos menores, verifica-se que o impetrante
não juntou comprovação de ter submetido a matéria suscitada nesta impetração à análise da autoridade inquinada coatora, o que
impossibilita a manifestação desta Instância Superior, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente em razão da não constatação de plano de qualquer teratologia patente, suscetível de ser reparada de ofício,
inviabilizando o conhecimento do
writ
neste aspecto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO
MANDAMUS
e, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 24/07/2025